Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-69.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011769-69.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA - CNPJ: 09.688.756/0001-40 (EMBARGANTE), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART.85, §11, DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.

Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração opostos pelo embargante para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Centro Educacional Khalil Zaher S/S Ltda

contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível para majorar o montante fixado a título de honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais o embargante alega contradição e obscuridade no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §3o, V, do CPC, uma vez que o valor da causa não ultrapassa 100 (cem) salários mínimos.

Aduz que a fixação dos honorários advocatícios encontra previsão no art. 85, §3o, incisos I e II e §4o do CPC e, também, no §5o, devendo se basear no valor da causa, assim como fez esta Corte, contudo, a verba em questão deve ser estipulada entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento), obedecendo o escalonamento previsto no §5o já citado.

Verbera, ainda, omissão no acórdão quanto à falta de análise do §3o, incisos I e II; §5o e §11o, todos do CPC, pois os honorários advocatícios devem sofrer escalonamento, bem como há a necessidade de sua fixação em sede recursal.

Sustenta
que é devida a fixação de verba honorária recursal, omitida no acórdão embargado, em favor do patrono do ora embargante.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/05 – id.n.
45839470
).

Não há contrarrazões (certidão – pág.66-id.n.

51131990
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o
Centro Educacional Khalil Zaher S/S Ltda
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível n. 1011769-69.2018.8.11.0003, aduzindo vícios quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, incisos I e II, §4o, §5o e §11, todos do CPC.

Da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução fiscal
visando ao recebimento de débitos provenientes de IPTU dos anos de 2014 e 2015, incidentes sobre os imóveis inscritos nas matrículas no 172.448, 172.871 e 176.133,
cujo montante perfazia, à época, R$212.577,95 (duzentos e doze mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos
)
(págs.01/02-id.n. 13801612, págs.).

Processado o feito executivo, o ora embargante apresentou exceção de pré-executividade requerendo o seu acolhimento para declarar nulas as CDAs no 61692/2017, 61693/2017 e 61694/2017 (págs.01/16-id.n. 13801621).

Ato contínuo, intimado para impugnar a exceção de pré-executividade, o Município de Rondonópolis requereu a extinção do feito, nos termos do art. 26 da LEF, em virtude da desconstituição do débito administrativamente, bem como a não incidência de honorários advocatícios (págs.01/04-id.n. 13801641, págs.01/04-id.n. 13801642).

Sobreveio, então, sentença julgando extinto o processo, nos termos do art. 26 da LEF, e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais),
considerando o pouco tempo de tramitação do feito (quase oito meses)
;
o local da prestação dos serviços (desnecessidade de deslocamento da sede do escritório)
;
que o advogado manifestou em apenas duas peças (exceção de pré-executividade e petição de Id. 18491566), nas quais trouxe boa fundamentação e bom direito, e, por fim, que não houve complexidade na causa
, consoante dispõe o art. 85, §2o e §8o, do CPC(pág.39-id.n. 13801649).

Interposto recurso de apelação cível pelo Centro Educacional Khalil Zaher S/S Ltda, este foi provido, à unanimidade, pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo reformada a sentença, a fim de majorar os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Quanto a este acórdão, foram manejados os presentes embargos de declaração.

Pois bem.

I
nterpretando-se o art. 85 do CPC, verifica-se que o objetivo não é apenas evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório, mas também conter o arbitramento em montante exorbitante, que não se justifique.

Nesse contexto, é razoável que a verba honorária seja arbitrada equitativamente nas ações que resultem em honorários advocatícios vultosos e incompatíveis com o trabalho exercido pelo profissional, a fim de evitar enriquecimento sem causa do advogado, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

In casu
, restou evidente no acórdão embargado que o valor fixado levou em consideração os parâmetros legais necessários, sendo suficiente para remunerar o advogado do ora embargante,
in verbis
:

“[....] Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Devem ser respeitados, também, os limites estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos, in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[.....]
V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso concreto, não se pode desprezar o valor da causa de R$212.577,95 (duzentos e doze mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), bem como o trabalho desenvolvido pelo representante do apelante.

Não se pode desprezar, também, que a matéria discutida na exceção de pré-executividade não constituiu questão de alta complexidade e nem demandou um estudo mais aprofundado para postular a exclusão do apelante do feito executivo.

Com essas premissas, a verba honorária, na espécie, deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão.

[...] Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, penso que os honorários advocatícios devem ser majorados.

Reforça este entendimento, outrossim, o fato de que a própria Fazenda Pública, após a oposição da exceção de pré-executividade, requereu a extinção do feito executivo, nos termos do art. 26 da LEF, em virtude da desconstituição do débito administrativamente.

Logo, no caso, os elementos acima sopesados autorizam a fixar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido”

Isto posto, tenho que a verba sucumbencial, fixada equitativamente, observou corretamente os parâmetros estabelecidos pelo diploma processual, porquanto desprovida a causa de qualquer complexidade, tendo sido cancelada a CDA administrativamente, posteriormente à citação, não exigindo, portanto, quaisquer diligências do apelante.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir a contradição e obscuridade apontadas, mas obter a reapreciação de matéria já julgada, pela inconformidade com o resultado na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Vejamos:

“[.....] Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017) [g.n.].

Por fim, no tocante à omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, o art. 85, §11, do CPC prevê:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2° a 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2° e 3° para a fase de conhecimento.”

Nota-se que essa majoração da verba sucumbencial, tal qual a fixação que se dá em primeiro grau, não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20% e deverá observar os parâmetros insculpidos nos incisos do §2o do art. 85 do Códex Processual.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...) 4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais
"...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ. (...)
AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,DJe 12/11/2019)

No caso dos autos, tenho como razoável a majoração dos honorários fixados (R$1.000,00), considerando o pouco tempo de tramitação do feito (quase oito meses) e o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), em mais R$1.000,00 (mil reais), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu também no âmbito do recurso.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na ação originária para R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos
opostos pelo Centro Educacional Khalil Zaher S/S Ltda,
com efeitos infringentes,
para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários advocatícios recursais devidos ao patrono da parte ora embargante para R$2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a complexidade da matéria e o tempo exigido do profissional, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020